Tribunal: STF
Processo: ARE 1023806
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS COMO CONSEQUÊNCIA DA PERDA DE GRADUAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO 28/2000 E 64/2004. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à impossibilidade de cassação dos proventos em razão da perda de graduação, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.